Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716898-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAICON SIDNEY DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DAIANE RODRIGUES DA MATA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão que deferiu tutela de urgência na ação no 0709997-54.2024.8.07.0001 movida por MAICON SIDNEY DE MORAES. Sustenta que o agravado alegou ser beneficiário da UNIMED NORTE DE MINAS, mas a indicou no polo passivo da demanda de forma equivocada. Explica que o agravado ao se submeter a um procedimento cirúrgico no qual ocorreram complicações não esperadas, sendo interrompido e, por necessitar de transferência para Brasília, obteve a informação acerca da impossibilidade da transferência por se tratar de plano de saúde de abrangência regional. Adverte que após essa informação foi compelida a autorizar a transferência e internação, conforme relatório médico, sob pena de multa diária. Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco útil ao processo. Além disso, argumenta não possuir qualquer vínculo jurídico com o agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo, pela ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela de urgência. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 58441783 - págs. 1-2). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. A decisão proferida no plantão judicial e ratificada por esta relatoria determinou a inclusão da UNIMED Nacional no polo passivo da demanda (ID 56997011), enquanto o juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a realização do procedimento cirúrgico de emergência no Hospital Daher (ID 190259483 – autos originários) e posteriormente deferiu a inclusão da UNIMED Nacional (ID 190475899 – autos originários). Da análise dos autos principais vê-se que consta informação da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA informando sobre o cumprimento da liminar deferida (ID 191193476), o que afasta qualquer tese sobre a urgência para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital